Tribunal: TJSP
Processo: 0001506-05.2019.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação – Cumprimento de sentença – Cobrança de valores gastos em tratamento dentário – Sentença executada na qual se decidiu pela necessidade de prévia liquidação dos valores devidos – Extinção do cumprimento de sentença – Adequação – Autora que não faz jus à gratuidade de justiça – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
mtc
Registro: 2020.0000563162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001506-05.2019.8.26.0306, da Comarca de José Bonifácio, em que é apelante DINEIA
DO AMARAL BOT, é apelado HB SAUDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001506-05.2019.8.26.0306 -Voto no
2
Voto no 28046
Apelação no 0001506-05.2019.8.26.0306
Apelante: Dineia do Amaral Bot
Apelado : Hb Saude S.A.
Origem: 2a Vara da Comarca de José Bonifácio
Juiz: André da Fonseca Tavares
Apelação Cumprimento de sentença Cobrança
de valores gastos em tratamento dentário

Sentença executada na qual se decidiu pela
necessidade de prévia liquidação dos valores
devidos Extinção do cumprimento de sentença
Adequação Autora que não faz jus à gratuidade
de justiça Recurso não provido.
1. Trata-se de apelação interposta contra
sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença.
Alega o apelante: a) o benefício da
gratuidade de justiça foi revogado sem a análise de sua condição
financeira; b) tem ajuda de seus familiares para o custeio do tratamento;
c) é aposentada e recebe pequeno benefício; d) de dezembro de 2017,
até o dias atuais, arcaram com o pagamento de R$ 123.000,00 para o
custeio do tratamento; e) não há iliquidez do título e juntou aos autos os
recibos emitidos e o contrato realizado com o seu cirurgião; f) o
profissional liberal não tem a obrigação de emitir nota fiscal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001506-05.2019.8.26.0306 -Voto no
3
2. O dispositivo da sentença executada:
“Ante o exposto, com resolução do mérito, nos termos
no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, e
o faço para: a) condenar a requerida ao pagamento à
autora a título de restituição pelo valor gasto em sua
cirurgia, a ser apurado em liquidação de sentença,
com correção monetária desde o ajuizamento e juros
de mora de 1% ao mês desde a citação.” (sic)
Constou ainda da sentença:
“Todavia não há provas do valor pago pela autora no
procedimento cirúrgico, de modo que o documento
anexado aos autos trata-se de mero orçamento (fls.
155). Deste modo fica a requerida obrigada a restituir
o valor gasto pela autora, valor este a ser apurado em
liquidação de sentença.” (sic)
Contra a sentença foram interpostas
apelações e os recursos não foram providos.
A autora requereu o cumprimento de
sentença para o pagamento de R$ 182.172,71, sem a prévia liquidação
de sentença.
A
decisão
recorrida
não
comporta
alteração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001506-05.2019.8.26.0306 -Voto no
4
Na
sentença
executada
constou
claramente a necessidade de prévia liquidação dos valores devidos.
A liquidação é necessária porque não
houve a aferição do valor devido na fase de conhecimento e para que se
permita ao executado insurgir-se contra os valores indicados como
devidos pela recorrente, bem como, para que eventualmente produza as
provas que entenda necessárias.
Para a concessão da assistência judiciária
gratuita não basta a mera afirmação de pobreza, uma vez que, a
despeito da singela existência do artigo 4o, caput, da Lei 1060/50, o
dispositivo merece ser interpretado à luz do artigo 5o, inciso LXXIV da
Constituição Federal, devendo o benefício ser conferido às pessoas
comprovadamente pobres.
Cabe ao juiz analisar as circunstâncias do
caso concreto para verificar a possibilidade da parte arcar com as
despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua
própria família.
Na hipótese dos autos, a recorrente
demonstrou possuir boa condição financeira, não sendo crível que seja
capaz de custear o tratamento nos valores por ela apresentados
somente com a renda que alega possuir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001506-05.2019.8.26.0306 -Voto no
5
3. Ante o exposto e tudo mais que dos
autos consta, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Considerando o disposto no CPC 85, § 11,
majoro os honorários advocatícios arbitrados para 12% do valor
executado.

LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR